Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VIDA CARD FIDELIDADE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora relata que, em 26/4/2017, contratou um cartão de benefícios “Vida Card Fidelidade”, que lhe concede descontos em exames e consultas com mensalidade no valor de R$ 246,51. Contudo, em 10/9/2024, foi surpreendida com um reajuste na mensalidade, que passou a ser de R$ 307,00. Pretende a revisão do percentual de reajuste aplicado em razão da abusividade e da ausência de notificação. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) eventual abusividade do índice aplicado no reajuste da mensalidade e (ii) ausência de notificação prévia sobre o reajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma ou anulação. Preliminar rejeitada.
5. Não há que se falar em inovação recursal, pois a alegação de ausência de notificação do reajuste consta expressamente na petição inicial. Preliminar rejeitada.
6. Conforme cláusula contratual, os custos operacionais serão revisados anualmente, em janeiro de cada ano. No caso, o reajuste de 24,5% da mensalidade ocorreu após 32 meses sem qualquer atualização. Assim, não se vislumbra qualquer abusividade quanto à ausência de notificação, pois o contrato estabelecia expressamente o mês de janeiro como marco para eventual reajuste. Também não há qualquer ilegalidade quanto ao percentual de 24,5%, pois inferior ao índice inflacionário de 43,30% referente ao período compreendido entre 26/4/2017 e 10/9/2024.
7. Como se sabe, a revisão contratual é possível nos contratos de trato sucessivo, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (art. 478 do Código Civil).
8. Na hipótese, além de a incidência do reajuste não ter tornado a mensalidade excessivamente onerosa, em especial diante do longo período sem qualquer reajuste, também não se demonstrou qualquer acontecimento extraordinário e imprevisível que justificasse a pretendida revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.